Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. HIGIDEZ. RECONHECIMENTO DAS INFRAÇÕES POR OUTRO CONDUTOR FORA DO PRAZO LEGAL. FLAGRANTE. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. ACEPÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Prescrição administrativa referente a penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela Resolução CONTRAN 182, de 9/9/2005, vigente a época dos fatos do caso vertente. 1.1. “O art. 22, caput e parágrafo único, da Resolução CONTRAN n.182/2005, vigente à época, estabelecia o prazo de cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejasse a instauração do processo administrativo, sendo esse prazo interrompido pela notificação prevista no art. 10 da referida norma.” (TJDFT. Acórdão 1158503, 07189667120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Não verificada a prescrição quinquenal (art.1o, Decreto-Lei 20.910/1932) no processo administrativo: quanto à primeira infração, termo inicial do prazo prescricional o dia 4/8/2009, julgamento que se deu em 29/5/2013; quanto à segunda infração, prazo prescricional que se iniciou em 9/4/2015, julgamento levado a efeito em 29/7/2019.
2. “A cassação do documento de habilitação dar-se-á quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo” (CTB, art. 263, I).
3. “A indicação feita pelo proprietário de veículo a respeito do condutor que cometeu a infração deve ser procedida no prazo de 15 (quinze) dias após a respectiva notificação, nos termos do art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.” (TJDFT. Acórdão 1211671, 07050762820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Apresentação extemporânea de declaração firmada por terceira pessoa na qual anotada assunção de prática das infrações não se presta a atender o que previsto no art. 257, § 7o, CTB.
4. O termo "flagrado" constante do §3° do artigo 19 da Resolução n. 182 de 9/9/2005 do CONTRAN não significa somente abordagem pessoal e autuação: pressupõe autuação, que pode ocorrer por meio eletrônico ou por agente autuador. 4.1. Lavrado o auto de infração, compete à autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida pelo CTB e nos limites de sua circunscrição, julgar a consistência do auto de infração e aplicar a penalidade cabível, o que foi feito na espécie.
5. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade guardam “íntima vinculação com a ideia de um controle dos atos do Poder Público, buscando precisamente coibir excessos de intervenção na esfera dos direitos dos cidadãos” (SARLET, Ingo Wolfgang; MITIDIERO, Daniel; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. p. 232). 5.1. Razoabilidade e proporcionalidade, no ponto, não significam aplicação de sanção diversa da que prevista em relação à hipótese e nem obrigatoriedade de definição no mínimo legal. Ao contrário: significam análise de qual a sanção deve ser aplicada em caso de haver outras alternativas, assim como em que limites deve a mesma ser definida para os fins de resposta estatal ao ilícito praticado e de prevenção geral e particular. 5.2. Assim é que, no caso, não há falar em excessos na intervenção estatal, em lesão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: penalidade aplicada nos termos da legislação pertinente, observando-se prévia e regular notificação, sanção adequada e proporcional à infração cometida.
6. Recurso conhecido, alegação de prescrição rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.